Tribunal: TJSP
Processo: 0154268-08.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de repetição de indébito – Devolução de contribuições previdenciárias reputadas indevidamente descontadas - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo do E. STJ REsp no 1.495.146/MG (tema 905), e, ainda, ao do E. STF do RE no

Ementa:
APELAÇÃO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de repetição de indébito – Devolução de contribuições previdenciárias reputadas indevidamente descontadas - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo do E. STJ REsp no 1.495.146/MG (tema 905), e, ainda, ao do E. STF do RE no 870.947/SE (tema 810) – Natureza tributária do crédito executado que impõe regime diverso aos acessórios (atualização monetária e juros de mora) – Não incidência das ADIs 4.357 e 4.425, e, consequentemente, não incidência do prescrito no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e também do RE 870.947/SE (tema 810 do STF) – Aplicação do CTN (art. 161 e 167) para a incidência dos juros de mora conforme a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado – Correção monetária segundo os critérios utilizados pela ré para a atualização de seus créditos tributários, com requisitório expedido depois de 25.3.2015 - Necessidade, contudo, de, por isonomia, anotar que a soma da correção monetária e juros não poderá, mês a mês, ultrapassar a taxa SELIC - DECISÃO RETRATADA, reformando-se parcialmente o julgado, para constar que os juros de mora são, desde o trânsito em julgado, conforme a taxa SELIC, e a correção monetária, desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado, pela UFESP, observando, em cada mês, o teto da SELIC.